Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714408-87.2022.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio. Roubo circunstanciado. Provas. Dolo. Pena. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Personalidade. Participação de menor importância. Direito de recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça. 1 - Os depoimentos da vítima do crime de roubo, harmônicos e coerentes com o relato do policial responsável pelas investigações, somados às imagens das câmeras de segurança e confissão de um dos apelantes, em juízo, são provas suficientes dos crimes de latrocínio e roubo circunstanciado, além deixar claro as condutas de cada um deles na empreitada criminosa. 2 - No latrocínio, exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. 3 - Se um dos agentes, ainda que não tenha desferido o golpe fatal contra a vítima, sabia que o coautor portava arma (faca) e, ainda assim, aderiu à conduta desse, assume o risco do resultado mais grave (morte). Responde pelo crime de latrocínio. 4 - A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5 - Para a valoração negativa da personalidade suficiente o exame do comportamento do agente - baseado em dados concretos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Não pode ser considerada desfavorável somente pela conduta dos agentes horas depois da prática dos crimes, sobretudo quando - embora reprovável - consistiu em usufruir do produto dos crimes. 6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus, que permaneceram presos durante todo o curso da ação penal, foram condenados no regime fechado. 7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 8 - Apelações do Ministério Público, do terceiro e quarto apelantes providas em parte. Não provida a apelação do segundo apelante. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID 53325598 e de ID 54491841. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, busca o reconhecimento do benefício da confissão espontânea. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir, porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Registre-se, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028